Tribunal: TJDFT
Processo: 0732413-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUIZO DA CAUSA. AÇÃO REVISIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DESPACHO SANEADOR. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É defeso ao Tribunal conhecer de pedidos não apresentados ao Juízo de Primeiro Grau. A colação de argumentos não apresentados ao magistrado "a quo", com vistas a propulsionar a transmutação do provimento jurisdicional proferido na origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância.
2. Na hipótese, houve a inversão do ônus da prova, incumbindo à ré pugnar pela produção das provas que entendesse necessárias. Em despacho saneador, o d. Juízo de origem facultou ao autor apelante dizer quais provas pretendia produzir, todavia, deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal mister, sobrevindo sentença de improcedência do pedido.
3. Oportunizada a produção das provas, a inércia da parte autora quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir caracteriza preclusão da matéria, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.